Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR N° 943/2018. TAXA SELIC. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

1. As parcelas de imposto de renda a serem restituídas ao contribuinte ostentam natureza tributária e, por essa razão, devem sofrer incidência dos mesmos juros de mora e índice de correção monetária aplicados pela Fazenda Pública para remunerar o seu crédito tributário, consoante definiu o STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810).

2. Embora o imposto de renda seja tributo federal, deve ser aplicado na restituição dos valores indevidamente recolhidos o mesmo índice de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os créditos tributários no âmbito do Distrito Federal, por força do disposto no art. 157, I, da Constituição Federal.

3. A Lei Complementar Distrital n° 943/2018 alterou a sistemática de acréscimo dos valores repetíveis e a prever a incidência da taxa Selic até o último dia anterior ao pagamento e juros de mora de 1% no mês do pagamento (art. 2°, § 4°, da Lei Complementar distrital 435/2001), sem cumulação com quaisquer outros índices.

4. A Corte Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n° 2016.00.2.031555-3, vedou a adoção de índices de atualização monetária em patamar superior ao aplicado pela União.

5. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, consoante o entendimento firmado no REsp n° 1.111.175/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 145).

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.